Tribunal: TJDFT
Processo: 0727133-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727133-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA AGRAVADO: ALIANCA EMPRESARIAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERCEF – Cooperativa Habitacional do Pessoal da Caixa Econômica Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0702154-43.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença. Instada a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, sobreveio petição de ID 74109610. Vieram os autos conclusos. Decido. Infere-se dos autos que a decisão agravada, de indeferimento do pedido de cumprimento de sentença, foi proferida no ID 202699224, em 02/07/2024, com intimação da parte agravante publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 03/07/2024 (ID 202936821). O presente recurso, contudo, somente foi interposto em 07/07/2025, ou seja, um ano depois da decisão agravada, considerando, na espécie, superveniente indeferimento do pedido de reconsideração, que apenas ratificou o entendimento anterior, inclusive, mencionando a ausência de qualquer fato novo. Confira-se: “1. Verifico que a autora reitera os termos da petição de ID 202594575 a qual, por sua vez, foi indeferida pela decisão de ID 202699224. 2. Não trouxe a autora argumentos hábeis a modificar o entendimento exarado por este Juízo motivo pelo qual reporto-me à fundamentação ali exposta. 3. Reitero que eventuais obrigações perseguidas em sede de cumprimento de sentença devem cingir-se ao que foi estipulado no acordo homologado. 4. Neste sentido, ainda que o pedido se baseie no descumprimento da cláusula 16 do acordo, qual seja: “ (...) Caso haja alguma pendência de transferência de propriedade após 360 dias, a Cooperativa fará a escolha da unidade que será a ela devolvida, sendo repetido tal procedimento a cada 30 dias, caso permaneça o atraso.”, eventual cumprimento de sentença se daria no sentido de obrigar a requerida a cumprir tal obrigação de fazer e não, desde já, devolver as chaves dos imóveis, tampouco imitir a credora na posse dos bens, conforme requerido. 5. Por esta razão, indefiro o pedido de Cumprimento de Sentença de ID 236744432. 6. Preclusa a presente decisão e não havendo outros requerimentos, arquive-se com as cautelas de estilo.” Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo, a data da nova decisão que apenas confirma a anterior. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade. II. Questão em discussão2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. III. Razões de decidir3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. IV. Dispositivo e tese4. Negou-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.”(Acórdão 2013425, 0750220-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ROL. URGÊNCIA. I – A decisão impugnada no agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu quanto à decisão anterior, na qual a MM. Juíza, de fato, indeferiu a produção probatória. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento é intempestivo. II – A r. decisão na qual a MM. Juíza indefere a produção probatória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em análise, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ. III - Agravo interno desprovido.(Acórdão 1981160, 0748534-25.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA.O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional.(Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator